Tribunal: TJMT
Processo: 1041309-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041309-43.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARY CALIX NACHIF - CPF: 007.537.771-34 (RECORRIDO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – AFASTAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO ANTES DA EC N. 41/2003 – DIREITO À EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO RECEBIDO PELO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CLASSE A, NÍVEL 09 – RATIFICAÇÃO.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando evidente a constatação do binômio necessidade/adequação.

Nas ações em que servidores aposentados buscam a equiparação salarial de seus subsídios com aqueles recebidos por servidores em atividade, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

Em vista de o ato de aposentadoria ter ocorrido antes da vigência da EC n. 41/2003, a parte autora faz jus à equiparação salarial com os servidores em atividade.

Inexistindo comprovação de que o enquadramento da autora, na classe A, nível 09, do cargo de Professor da Educação Básica, foi equivocado, os seus proventos de aposentadoria devem corresponder aos pagos aos servidores em atividade que se encontram enquadrados nesta classe e nível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Equiparação Salarial, proposta pela Recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito à integralidade e à paridade remuneratória, determinando que seus proventos de aposentadoria sejam pagos em observância ao subsídio do professor da Educação Básica, classe A, nível 09 (id. 180324156, págs. 01/04).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 184537671, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Equiparação Salarial, proposta pela Recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito à integralidade e à paridade remuneratória, determinando que seus proventos de aposentadoria sejam pagos em observância ao subsídio do professor da Educação Básica, classe A, nível 09.

Denota-se dos autos que Mary Calix Nachif propôs a Ação de Equiparação Salarial, contra o Mato Grosso Previdência – MTPREV –, alegando que é servidora pública estadual aposentada em 17 de dezembro de 1975, recebendo, mensalmente, a quantia de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).

Defendeu, na inicial, que tem direito à equiparação salarial com os servidores da ativa, correspondente ao subsídio da classe A, nível 12, visto que trabalhou por mais de 36 (trinta e seis) anos.

Salientou que requereu ao MTPREV o reconhecimento de tal direito, mas que, em vista da não localização do processo de aposentadoria, o seu pleito não fora apreciado.

O Julgador
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos veiculados na preambular, o que faço para reconhecer o direito da Autora à integralidade e paridade remuneratória, devendo seus proventos serem pagos em observância ao subsídio do professor da Educação Básica, Classe ‘A”, Nível “09”.

Condeno o MTPREV ao pagamento do valor retroativo, observando-se a prescrição quinquenal, nos termos do Disposto no Decreto 20.910/32.

Condeno ainda o Requerido ao pagamento de honorários de sucumbência a ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, consoante o disposto no artigo 85, § 4o, II, do CPC.
(Sic).

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Inicialmente, cumpre reanalisar a preliminar de ausência de interesse processual e a prejudicial de prescrição, levantadas pelo MTPREV, em sua contestação.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Mato Grosso Previdência, em sua contestação, levantou a preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que o pedido administrativo, apresentado pela Autora, ainda não fora apreciado e, portanto, não há falar em lesão a direito, devendo o processo ser extinto, sem apreciação do mérito.

Sabe-se que o interesse processual está assentado no binômio necessidade/adequação entre a providência buscada pela parte e a situação fática que pretende ver vencida.

Da análise dos autos, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque está demonstrada a necessidade de a Apelada recorrer ao Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão resistida – equiparação salarial com os servidores da ativa –; a adequação da providência pleiteada a sanar a lesão; bem assim a utilidade prática do provimento de mérito postulado.

Ademais, penso que o fato de inexistir decisão administrativa, atinentes aos pedidos protocolados pela Recorrida, não afasta a possibilidade de sua pretensão ser analisada judicialmente, especialmente porque a demora da Administração é injustificável.

Por tais considerações, a rejeição da preliminar de ausência de interesse processual mostrou-se correta.

Da Prejudicial de Prescrição

O MTPREV defende, na peça contestatória, que houve a prescrição do fundo de direito, visto que a o ato de aposentadoria da Autora ocorreu no ano de 1975 e a ação somente foi proposta em 2021, quase 46 (quarenta e seis) anos depois.

É sabido que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal é de 5 (cinco) anos, conforme estipulado no artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/32.

Não obstante a alegação do Requerido, tenho que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que, nas ações em que servidores buscam a equiparação salarial de seus subsídios com aqueles recebidos por servidores em atividade, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VENCIMENTOS SERVIDORES DA ATIVA. EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que,
nas ações em que servidores públicos aposentados pretendem obter a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda
, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.945.620/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). (Negritei).

Frise-se que a Autora não buscou a revisão da aposentadoria, mas tão somente a equiparação salarial com os servidores da ativa.

Diante disso, revelou-se acertado afastamento da referida prejudicial.

Do Mérito

Analisando detidamente os autos, observo que a Autora se aposentou em 17/12/1975, portanto, antes das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003.

O artigo 7
o
, da referida EC, estabelece que os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo devem ser revistos na mesma proporção e na mesma data que houver modificação na remuneração dos servidores em atividade. Veja-se:

Art. 7o - Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes
pagos
pela União,
Estados
, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade
, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Destaquei).

Nessa quadra, entendo que,
in casu
, não há dúvidas de que a Autora tem direito à isonomia salarial. Logo, o valor do seu subsídio deve ser igual aquele pago aos servidores da ativa, visto que o ato aposentatório ocorreu antes da entrada em vigor da EC n. 41/2003.

Com efeito, o documento trazido pelo MTPREV, na sua contestação, confirma o direito pleiteado pela Autora,
in verbis
:

A Requerente aposentou-se em 17.12.1975, ou seja, antes das modificações da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, sendo assim faz jus a isonomia salarial nos termos do artigo 7° da Emenda Constitucional no.41/2003, in verbis:

Art.7o: Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.(grifamos) Considerando o artigo supratranscrito, nota-se que na data em que fora concedida a aposentadoria a Requerente, repita-se, no ano de 1975, se encontrava em vigor o princípio da paridade, posto que a fruição desta Emenda Constitucional iniciou-se no ano de 2003.
Desta forma, a Requerente faz jus a Isonomia Salarial, por ter direito à paridade, havendo a atualização de seus proventos de aposentadoria, de acordo com as alterações e reajustes na carreira em que se encontra alocada
. (Negritei).

No que se refere à afirmativa de que o seu subsídio deve corresponder aquele pago ao servidor enquadrado na classe A, nível 12, penso que não merece acolhimento, porque não há provas de que enquadramento na Classe A, nível 09, foi incorreto.

Aliás, a informação prestada pela Assessora Técnica do MTPREV, constante do id. 180323226, págs. 02/06, juntada pela referida Autarquia, esclarece a questão:

Com relação ao enquadramento da impetrante, temos a esclarecer que não houve erro no respectivo enquadramento, que devido as alterações legislativas, foi enquadrada na Lei Complementar no 50/98, que dispõe sobre os Profissionais da Educação Básica, no cargo de Professor, Classe “A”, Nível “09”, 20 horas semanais.

(...).

Portanto, de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, a interessada, a época, foi enquadrada corretamente, na Classe “A”, Nível “09”, que ocorreu a partir de 01/02/1999, conforme consta nas informações extraídas do antigo sistema QWS.

Nessa quadra, entendo que agiu com acerto o Juízo de origem, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença submetida ao crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024